Tribunal: TJBA
Processo: 8036535-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036535-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA MANOEL DE CASTRO SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz da Súmula 473 do STF e dos Temas 351 e 1009 do STJ, reconheceu o poder-dever da Administração Pública de buscar o ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidor público em decorrência de erro operacional ou de cálculo, condicionando, contudo, a restituição à observância do contraditório e da ampla defesa. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento do julgado, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia à luz dos Temas 351 e 1009 do STJ, distinguindo a hipótese de interpretação errônea de lei daquela decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração. O julgado explicita que, em caso de erro operacional ou de cálculo, a restituição ao erário é possível, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. A decisão registra que, no caso concreto, o Estado da Bahia não demonstrou ter oportunizado ao impetrante o exercício do contraditório no processo administrativo indicado, limitando-se a facultar a forma de pagamento do débito. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios específicos do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos e aplica os precedentes vinculantes pertinentes à hipótese. A restituição de valores pagos indevidamente por erro operacional ou de cálculo da Administração exige a prévia observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; Súmula 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.244.182/PB, Tema 351 (recursos repetitivos); STJ, REsp nº 1.769.306/AL, Tema 1009 (recursos repetitivos). Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8036535-34.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada UBIRAJARA MANOEL DE CASTRO SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.